Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. PERSONAL CARE. REDE NÃO CREDENCIADA. CUSTEIO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. REEMBOLSO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexiste obrigação de custeio do tratamento denominado Personal Care quando existem profissionais integrantes da rede credenciada capazes de fornecer o tratamento psicoterapêutico requisitado e, ainda, inexistir demonstração exata da necessidade de realização do tratamento multiprofissional em um único local. Precedentes.

2. Inexistindo negativa indevida de autorização para realização de tratamento médico pelo plano de saúde ou ainda havendo médico habilitado para realização do tratamento na rede credenciada na localidade, descabida a indenização integral pelos valores despendidos, devendo o reembolso ser realizado de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, nos termos do artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/98.

3. Inexistindo prática de ilícito ou de comportamento abusivo, não há fundamento para a condenação à indenização por danos morais.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.